Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700257-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSICA TEIXEIRA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal - DF, nos autos do processo no. 0703755-39.2021.8.07.0016, em que foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao ente federativo que se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento da própria saúde. A parte ré, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que haja a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravada, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas pelo agravante, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. No presente caso, a parte autora, ora agravada, esteve no gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, existe a probabilidade do direito bem como o perigo de dano, pois o ato da administração pode ensejar a permanência no estágio probatório por mais tempo do que aquele previsto em lei. Saliente-se, ainda, a reversibilidade da medida caso, em julgamento definitivo, entenda-se pela pertinência dos argumentos levantados pelo ente federativo. Assim, não há que se falar em efeito suspensivo da decisão agravada, mantendo-se o seu inteiro teor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito